Tribunal: TJES
Processo: 5000136-65.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-65.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO MEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000136-65.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MARCOS ANTONIO MEIRA
.

RECORRIDO
: BANCO PAN S/A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONDUTA ILÍCITA CONTINUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que foi surpreendida com a informação de que seu nome havia sido negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo a restrição promovida pela ré em 3/10/2022, com base no contrato de financiamento, cujo vencimento teria ocorrido em 7/12/2021, no valor de R$11.175,01. Aduz ser deficiente visual e, desde 20/12/2021, não assina qualquer documento, razão pela qual nega ter firmado contrato com a instituição requerida após essa data, e não reconhece a dívida que originou a negativação.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando que a negativação decorreu de contrato de empréstimo consignado já declarado inexistente nos autos nº 5011063-95.2021.8.08.0035, razão pela qual pretende a reforma da sentença objurgada.

4. Inicialmente, ressalta-se que, apesar de constar na petição recursal pedido de afastamento da litigância de má-fé, a sentença de primeiro grau não impôs qualquer multa à parte autora com fundamento no art. 80 do CPC, apenas reconhecendo não haver má-fé configurada. Assim, inexiste ponto a ser reformado quanto a isso.

5. No mérito, assiste razão ao recorrente. É incontroverso nos autos que o contrato nº 344533207, que embasou a negativação discutida neste feito, foi objeto de ação anterior (proc. nº 5011063-95.2021.8.08.0035), na qual houve trânsito em julgado certificado em
30/05/2023
da decisão que declarou a sua inexistência. Apesar disso, o nome do autor permaneceu inscrito nos cadastros de inadimplentes, e não há qualquer comprovação nos autos de que a instituição financeira tenha adotado providências para a exclusão espontânea da restrição, o que caracteriza conduta ilícita continuada.

6. Inegavelmente a manutenção da negativação após o trânsito em julgado que reconheceu a inexistência da dívida caracteriza nova ofensa ao direito da personalidade do consumidor. Ressalte-se que, no presente caso, não se discute novamente a existência do débito, mas sim os efeitos jurídicos decorrentes da negativa injustificada da parte ré em proceder à baixa da restrição em tempo razoável, mesmo após decisão judicial definitiva. Diante da inércia da instituição financeira, o consumidor foi exposto indevidamente à restrição de crédito, o que configura violação à sua honra objetiva, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal, e enseja reparação.

7. Quanto ao valor da indenização, deve ser fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais), montante razoável e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do caráter pedagógico da medida.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
DETERMINAR
que a requerida proceda com a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, contrato nº 344533207, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada ao total de R$5.000,00; e
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

9. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)